Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-19.2024.8.11.0035
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000177-19.2024.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0049-68 (RECORRENTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), SILVENY PIRES ROCHA - CPF: 017.348.281-37 (RECORRIDO), RAFFAELA CAMELO SASSO - CPF: 025.344.091-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. ATRASO SIGNIFICATIVO. PANE MECÂNICA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou empresa de transporte rodoviário ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 e materiais no valor de R$ 165,84, em razão de atraso de 18 horas na chegada ao destino, causado por pane mecânica que deixou o veículo parado por 13 horas, sem prestação de assistência material aos passageiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso de 18 horas na viagem de ônibus, causado por pane mecânica, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável; e (
ii
) verificar se o valor de R$ 7.000,00 fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 4º da Lei nº 11.975/2009 estabelece que as empresas de transporte terrestre devem organizar sistema operacional que proporcione a continuidade da viagem num período de até três horas após a previsão de início ou interrupção, prazo significativamente ultrapassado no caso em análise.

4. A pane mecânica do veículo configura fortuito interno, inerente ao risco do negócio explorado pela transportadora, não eximindo sua responsabilidade objetiva pelos danos causados aos passageiros, especialmente quando não comprovada a prestação de assistência material durante o período de espera.

5. O atraso significativo na viagem (18 horas), associado à falta de assistência material (alimentação, água e hospedagem) durante a interrupção prolongada, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

6. O valor da indenização por dano moral deve atender às finalidades compensatória e pedagógica, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Considerando as circunstâncias do caso concreto e os precedentes das Turmas Recursais em casos similares, o
quantum
de R$ 7.000,00 mostra-se excessivo, sendo adequada sua redução para R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O atraso significativo em viagem de ônibus, superior ao limite legal de 3 horas previsto no art. 4º da Lei nº 11.975/2009, associado à falta de assistência material adequada aos passageiros, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 2. A pane mecânica em veículo de transporte coletivo configura fortuito interno, não eximindo a transportadora da responsabilidade pelos danos causados aos passageiros."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.975/2009, art. 4º; Resolução ANTT nº 1383, art. 6º, XV; CC, art. 944; CDC,
arts
. 6º, 14 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1056887-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 15/08/2025; TJMT, N.U 1000759-38.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, j. 09/07/2023; TJMT, N.U 1001543-80.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 17/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000177-19.2024.8.11.0035

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda (
Eucatur
)

Recorrido
:
Silveny
Pires Rocha

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Silveny
Pires Rocha ajuizou reclamação em face de Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda (
Eucatur
). Noticiou que: a) adquiriu passagem de ônibus da empresa requerida para viajar de Rondonópolis/MT a Campo Grande/MS no dia 22/12/2023, com previsão de chegada às 22h do mesmo dia; b) o veículo da requerida chegou com 4 horas de atraso para o embarque; c) ao chegar em Coxim/MS, o ônibus apresentou defeito e ficou parado por 13 horas sem qualquer assistência da empresa; d) não foi fornecida alimentação, água ou hospedagem aos passageiros; e) o veículo estava em péssimas condições de higiene, com odor insuportável no banheiro; f) somente chegou ao destino às 15h30 do dia 23/12/2023, com 18 horas de atraso. Requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais
e
materiais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) a passagem apresentada pela autora, embora parcialmente ilegível, comprova que corresponde à passagem vendida pela requerida;
b
) restou demonstrado que houve pane no veículo, interrupção da viagem e atraso de aproximadamente 18 horas
, sendo esta hipótese considerada
fortuito interno
, que
decorre do risco do negócio; f) houve falha na prestação do serviço, dano e nexo de causalidade.
Julgou parcialmente procedente a ação para
conden
ar
a
empresa recorrente ao pagamento de

R$ 165,84, a título de
dano materia
l
, e
R$ 7.000,00
,
a título de dano mora
l
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não houve qualquer conduta da recorrente que pudesse implicar no acolhimento das pretensões da recorrida; b) o juízo não avaliou os fundamentos e provas de forma pormenorizada, pois não considerou que o atraso ocorreu em época de maior movimento nas estradas; c)
o mero dissabor, aborrecimento ou irritação estão fora da órbita do dano moral
, inexistindo o referido dano sofrido pela reclamante
; e
d
) o
quantum
indenizatório fixado é excessivo
. Requereu
a reforma da sentença
para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha no transporte terrestre de passageiro.

As empresas de transporte terrestre de passageiro, em razão das peculiaridades decorrentes da atividade econômica desenvolvida, deverão organizar um sistema operacional que proporcione a continuidade da viagem num período de até três horas após a sua previsão de início ou interrupção, conforme disposto no artigo 4º da Lei 11.975/2009.

Desta forma, quando houver atraso no início do trajeto ou alguma interrupção na viagem, seja por problemas mecânicos ou pessoais de responsabilidade da empresa transportadora, deverá proporcionar a continuidade do transporte no prazo legal para que não seja caracterizada conduta ilícita.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. ATRASO SIGNIFICATIVO EM VIAGEM DE ÔNIBUS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. O atraso significativo em viagem de ônibus, superior ao limite legal de 3 horas previsto no art. 4º da Lei 11.975/2009, associado à falta de assistência material adequada aos passageiros, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 2. Nas condenações por danos morais decorrentes de relação de consumo, deve ser aplicada a Taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros de mora, devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e o arbitramento do dano moral, para evitar bis in idem. (...) (N.U 1056887-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025,
p
ublicado
no DJE 15/08/2025)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ATRASO DE ÔNIBUS - MÁXIMO DE TRÊS HORAS NÃO EXTRAPOLADO - OBSERVÂNCIA DO ART. 4º DA LEI Nº. 11.975/2009 - DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 4º da Lei nº. 11.975/2009 prevê a possibilidade de atraso e interrupção da viagem pelo período máximo de três horas. Se esse limite foi observado, e não sendo a cidade de embarque dos consumidores o ponto inicial do ônibus, não cabe alegar falta de informação ou falha na prestação do serviço a configurar ato ilícito indenizável. É indevida a reparação por dano moral quando não identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC). (TJ-MT
//

N.U 0001475-46.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, publicado no DJE 12/02/2020
)"

No caso em análise, a
parte reclamante
adquiriu bilhete de passagem para viagem de Rondonópolis/MT a Campo Grande/MS, com previsão de saída às 13h30 do dia 22/12/2023 e chegada às 22h do mesmo dia, totalizando aproximadamente 8 horas e 20 minutos de trajeto.

Contudo, conforme demonstrado nos autos, a viagem foi marcada por uma série de intercorrências: o ônibus já chegou com atraso de 4 horas para o embarque em Rondonópolis; posteriormente, ao chegar em Coxim/MS, por volta das 21h30, o veículo apresentou pane mecânica, permanecendo parado por aproximadamente 13 horas, até que outro ônibus fosse enviado para continuar a viagem.

A reportagem jornalística juntada aos autos (ID 323689850
/PJe2
) confirma o ocorrido, relatando que os passageiros ficaram desamparados, sem informações claras e sem suporte material adequado durante a espera. As fotos anexadas (ID 323689851
/PJe2
) também evidenciam o ônibus parado na estrada.

A re
querida
alega que o atraso foi inferior a 3 horas e que ocorreu em período de grande movimento nas estradas (véspera de Natal). Contudo, não apresentou provas robustas que pudessem afastar as evidências trazidas pela autora. O print de tela do sistema interno da empresa, sem qualquer autenticação ou validação, não é suficiente para contradizer os demais elementos probatórios.

Ademais, a
empresa reclamada
não comprovou ter prestado a devida assistência material à passageira durante o longo período de espera, como determina o art. 6º, XV, da Resolução 1383 da ANTT, que estabelece o direito do passageiro de "
receber, às expensas da transportadora, enquanto perdurar a situação, alimentação e pousada, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona, ou interrupção ou retardamento da viagem, por mais de 3 (três) horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora
".

A pane mecânica do veículo configura fortuito interno, inerente ao risco do negócio explorado pela transportadora, não eximindo sua responsabilidade objetiva pelos danos causados aos passageiros.

Portanto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, com atraso significativamente superior ao limite legal de 3 horas.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, a situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva lesão à sua dignidade e bem-estar psíquico. Conforme demonstrado nos autos, a consumidora enfrentou uma série de transtornos durante sua viagem, que deveria durar aproximadamente 8 horas, mas se estendeu por cerca de 26 horas.

Primeiramente, houve um atraso significativo de 4 horas e 30 minutos para o embarque em Rondonópolis/MT, conforme relatado na petição inicial. Posteriormente, ao chegar em Coxim/MS, por volta das 21h30, o veículo apresentou pane mecânica, permanecendo parado por aproximadamente 13 horas, até que outro ônibus fosse enviado para continuar a viagem.

Durante esse período de espera, a autora ficou desamparada, sem qualquer assistência material por parte da empresa recorrente. Não foram fornecidas alimentação, hospedagem ou qualquer outro tipo de suporte. Ressalte-se, aliás, que na reportagem jornalística juntada no ID 323689850/PJe2, foi re
latado que
: "
A ausência de suporte da empresa durante o período de espera deixou os passageiros sem acesso a água, comida e banho, agravando a situação
".

Para além disso, a
s fotos anexadas (ID 323689851
/PJe2
) também evidenciam o ônibus parado na estrada, corroborando as alegações da autora.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem reconhecido que o atraso prolongado em viagem de ônibus, associado à falta de assistência material adequada, configura dano moral indenizável. Esta posição se fundamenta na violação dos deveres contratuais do transportador e no desrespeito aos direitos básicos do consumidor.

A propósito:

"(...) Tese de julgamento: 1. O atraso significativo em viagem de ônibus, superior ao limite legal de 3 horas previsto no art. 4º da Lei 11.975/2009, associado à falta de assistência material adequada aos passageiros, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. (...) (N.U 1056887-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, publicado no DJE 15/08/2025)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS - ÔNIBUS QUEBRADO E PNEU FURADO - ATRASO SUPERIOR A ONZE HORAS PARA A CHEGADA AO
DESTINO FINAL
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A empresa requerida deve garantir a segurança e condições mínimas a seus passageiros, o que não ocorreu no caso, visto que os reclamantes aguardaram por mais de 11 horas pelo resgate, havendo falha na prestação dos serviços, o que enseja o dever de indenizar. (...) (N.U 1000759-38.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/07/2023, publicado no DJE 09/07/2023)"

"RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. COMPRA DE PASSAGENS ANTECIPADA. ÔNIBUS QUE NÃO PASSOU NA RODOVIÁRIA. PASSAGEIRAS QUE ADQUIRIRAM NOVAS PASSAGENS. ATRASO PARA CHEGAR AO
DESTINO FINAL
DE CINCO HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. No presente caso, as autoras alegam que adquiriram passagens da Recorrente por meio do aplicativo click bus, para o dia 09.05.2021, com saída de São Paulo/SP às 23h00min, e chegada a Rio Claro/SP, às 01h30min de 10.05.2021, contudo, ao chegarem à rodoviária de São Paulo/SP, no horário do embarque o ônibus não estava na rodoviária e o guichê da empresa se encontrava fechado, bem como não conseguiram contato telefônico junto a ré, assim, tiveram que adquirir novas passagens junto a empresa Viação Cometa até a cidade de Campinas/SP, e de Campinas/SP, compraram novas passagens para então chegarem a Rio Claro/SP aproximadamente as 05h00min do dia 10.05.2021. 4. A recorrente sustenta que o não embarque das autoras as 23h00min, pode ter ocorrido por culpa exclusiva destas, entretanto, em que pese a recorrente alegar que não há comprovação de falha na prestação dos serviços, observo que no presente caso, não houve sequer a juntada de um relatório da empresa comprovando que o ônibus que sairia no dia 09.05.2021 às 23h00min, de fato cumpriu o seu itinerário, ônus que lhe incumbia, assim, não há como presumir que a empresa cumpriu com o contratado. 5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: "No presente caso, as Reclamadas não comprovam suficientemente suas alegações, não sendo comprovado que houve eficaz e prévia comunicação de alteração da passagem, bem como se fora disponibilizado outro meio capaz de atender às suas necessidades, da forma como contratada. Assim, ao analisar detidamente os documentos acostados aos autos, bem como as alegações contidas na inicial, verifico que o direito milita estreme de dúvidas em favor dos requerentes. Isto porque a requerida não foi capaz de modificar os direitos dos autores, nos termos do art. 373, inciso II do CPC. Portanto, aplicam-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.". (...) (N.U 1001951-92.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/06/2023, publicado no DJE 07/06/2023)"

Portanto, considerando o atraso significativo para chegar ao destino
de viagem
, a interrupção da viagem por 13 horas devido à pane mecânica
e
a falta de assistência material durante esse período, resta configurado o dano moral indenizável, sendo
devida a indenização
fixada pelo juízo singular
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios e as peculiaridades do caso concreto, tal como
a falha na prestação do serviço, o tempo de
atraso e a
falta de assistência material
, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado na sentença mostra-se excessivo e deve ser reduzido para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos
similares (
N.U 1001543-80.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/10/2024, publicado no DJE 17/10/2024;
e N.U 1000906-95.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/08/2025, p
ublicado
no DJE 14/08/2025
).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para
reduzir
o
quantum
indenizatório
do dano moral
para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo os demais termos da sentença.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025